Tribunal: TCU
Processo: 002.336/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou em débito em tomada de contas especial a respeito de convênio firmado para a Divulgação das Atividades Turísticas do Estado de São Paulo/SP".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto conjuntamente por Sebastião Elias Misiara Mokdici e pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo contra o Acórdão 9223/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas e os condenou em débito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar os recorrentes e o Ministério do Turismo acerca desta deliberação.